Tribunal: TJBA
Processo: 8001758-64.2024.8.05.0051
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001758-64.2024.8.05.0051

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MILENA GILA FONTES, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: SEBASTIAO FRANCISCO DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS MATOS DE SOUZA

EMENTA

Apelação Cível. Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais. Fornecimento de energia elétrica. Demora injustificada na instalação em imóvel rural.
Sentença que julgou procedentes os pedidos autorais em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, condenando a COELBA ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a cada apelado e à realização da instalação de energia elétrica em imóvel rural no prazo de 60 dias, sob pena de multa. A concessionária de energia elétrica, na qualidade de fornecedora de serviço essencial, responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor por defeitos na prestação do serviço, independentemente de culpa, nos termos do art. 14, caput, do CDC. Os apelados cumpriram o ônus probatório ao demonstrar o protocolo de pedido de instalação e a existência de fornecimento regular de energia elétrica em imóveis circunvizinhos. A apelante, por sua vez, não comprovou qualquer impedimento técnico que justificasse a demora, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 14, §3º, do CDC. A demora injustificada no fornecimento de serviço público essencial configura dano moral in re ipsa, presumido pela própria ilicitude do fato, prescindindo de prova do prejuízo sofrido. O quantum indenizatório de R$ 5.000,00(-) por autor é adequado e proporcional, em consonância com os critérios da razoabilidade e com o patamar adotado por esta Corte em situações análogas, não comportando redução. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ), e a correção monetária incide desde a data do arbitramento (Súmula 362/STJ). Sentença mantida em seus exatos termos. Apelação Cível improvida.